Tribunal: TJBA
Processo: 8008232-39.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008232-39.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RIVALDO AMADO DOS SANTOS MELO

Advogado(s)
:
LEON SOUZA VENAS

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO-LEI 911/69). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O conjunto probatório encartado nos autos corroboram com o quanto estabelecido no § 3º, do art. 99, do CPC e são suficientes para firmar a verossimilhança das alegações formuladas pelo Agravante. 2.
Portanto, de se deferir o pedido de gratuidade de justiça ao agravante, até para que se evite eventual ferimento à garantia constitucional de acesso à Justiça. Lembrando que tal pedido pode ser feito em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. Ressalto que, configurada a má-fé do postulante, ou seja, a falsidade de suas alegações, há previsão legal de multa, pelo que pode ele arcar com até o décuplo das custas judiciais,

em favor da Fazenda Pública (art. 100, p. u., do CPC). 4. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008232-39.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
RIVALDO AMADO DOS SANTOS MELO
e como apelada
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .